Tribunal: TJPA
Processo: 0808311-72.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808311-72.2022.8.14.0401

APELANTE: KASSILENE PONTES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CORRUPÇÃO ATIVA
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por Kassilene Pontes Gomes contra a sentença que a condenou por corrupção ativa (art. 333 do CPB) à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, a prestação de serviço à comunidade.

II. Questão em discussão

A defesa arguiu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a apelante negou em ambos os interrogatórios ter oferecido qualquer quantia aos policiais.

Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com sua fixação no mínimo legal.

III. Razões de decidir

O Tribunal entendeu que a autoria e a materialidade do crime de corrupção ativa estavam devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, e pela prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial.

Os depoimentos das testemunhas policiais, que relataram em detalhes a oferta de dinheiro por Kassilene para liberar sua companheira, foram considerados provas idôneas, gozando de presunção de veracidade quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos.

A alegação de insuficiência probatória foi refutada diante da existência de provas testemunhais da acusação, sem elementos que pusessem em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

A tese defensiva de negativa de autoria foi considerada dissociada do conjunto probatório.

Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal verificou que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa de circunstâncias judiciais, inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 333 do Código Penal Brasileiro (CPB); Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP);

Julgados relevantes:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00036596620198140040 14456105
,
Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Penal.

TRF-1 - APR: 00012586720114013307
,
Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/07/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20/07/2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na

ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ do mês de _____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0808311-72.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

APELANTE: KASSILENE PONTES GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÃNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KASSILENE PONTES GOMES
em face da
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que a condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 333, do CPB (corrupção ativa) ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direito (prestação de serviço a comunidade).

Em 13 de maio de 2022, foi realizada
audiência de custódia
. Estavam presentes, além das autuadas, a Juíza de Direito Plantonista, o Representante do Ministério Público, e o Advogado, Dr. Rubem Neto, representando as flagranteadas.

Durante a audiência, foi realizada entrevista com as autuadas sobre suas condições pessoais, vida pregressa, vínculos familiares, atividades laborativas e condições da prisão. Consta que a sentenciada Regina Simone Alves Corrêa
não possuía antecedentes criminais, doença grave, não tomava medicação, não era dependente química e não havia sofrido violência
. a Recorrente Kassilene Pontes Gomes também
não possuía antecedentes criminais, doença grave, não tomava medicação e não era dependente química
, mas não há informação sobre ter sofrido violência.

Após manifestação do Ministério Público, a Magistrada
a quo

substituiu a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória
a Regina Simone Alves Corrêa e Kassilene Pontes Gomes, com fulcro no Art. 310, III, do CPP.

Foi novamente determinado o ofício à Autoridade Policial para encaminhar o inquérito policial no prazo legal e o imediato encaminhamento dos autos ao Ministério Público. Em 26 de maio de 2022, a competência da 1ª Vara de Inquéritos Policiais foi declarada encerrada, com determinação de redistribuição do processo a uma das varas criminais da capital.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu
denúncia
em face de Regina Simone Alves Corrêa, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas)
e
art. 333 do CPB (corrupção ativa)
. Segundo a denúncia, Regina foi flagrada com 08 frações de "OXI" e 98 frações de "maconha prensada", além de R$ 30,00. A denúncia também foi oferecido em face de sua companheira Kassilene Pontes Gomes, que teria oferecido R$ 2.000,00 aos policiais no momento da prisão, o que lhe imputou a prática do delito tipificado no art. 333, do CP.

O
Laudo Toxicológico Definitivo
, datado de 22 de maio de 2022, concluiu que a substância petrificada era
cocaína
e a erva seca era
Delta-9-THC (princípio ativo da maconha)
.

Em 12 de agosto de 2022, a denúncia foi recebida.

A Defensoria Pública apresentou resposta escrita à acusação em nome de Regina Simone Alves Corrêa, reservando-se o direito de apresentação de defesa técnica no momento das alegações orais.

Em relação a Kassilene Pontes Gomes, o prazo para apresentar resposta à acusação transcorreu sem manifestação, sendo aberta vista à Defensoria Pública para os devidos fins. A Defensoria Pública também apresentou resposta à acusação em nome de Kassilene, requerendo a oitiva das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Na audiência de 18 de abril de 2023, houve ausência das testemunhas do Ministério Público, sendo designada audiência em continuação para o dia 13 de junho de 2023, às 09h, com renovação das diligências para os ausentes.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 23 de agosto de 2023, às 10h. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e realizado o interrogatório das acusadas.

O Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais, pugnando pela condenação das acusadas pelo crime de tráfico de drogas e corrupção ativa, com base nas provas materiais e testemunhais. A defesa de Regina Simone Alves Corrêa também apresentou alegações finais em forma de memoriais, requerendo que se sopesasse a confissão parcial da acusada em relação ao tráfico, alegando miserabilidade, e que não havia provas suficientes para a condenação pelas demais acusações. A defesa de Kassilene Pontes Gomes também apresentou alegações finais, requerendo a absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico, alegando fragilidade probatória.

Em 27 de novembro de 2023, foi prolatada
sentença
. A sentenciada Regina Simone Alves Corrêa foi
condenada
à pena de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e
absolvida
da acusação de corrupção ativa (art. 333 do CPB). A Recorrente Kassilene Pontes Gomes foi
absolvida
das acusações de tráfico de drogas, mas
condenada
pelo crime de corrupção ativa, à pena de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime aberto, convertida em restritiva de direito.

Somente a apelante Kassilene Pontes Gomes recorreu.

Foi interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública em favor de Kassilene Pontes Gomes requerendo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(29/5/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (11/7/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, fosse negado provimento ao recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Relativamente a absolvição da Apelante, ante a absoluta falta de provas para uma condenação em face do crime de corrupção ativa, anoto que razão não lhes assiste, conforme passo a analisar.

Embora a apelante sustente a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois em ambos os interrogatórios negou a prática delitiva, alegando que não ofereceu qualquer quantia aos militares para libertá-la, verifico que tais afirmações encontram-se completamente dissociadas do corpo probante produzido nos autos, o qual se viu agasalhado, durante a instrução criminal, pela devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, a autoria e materialidade do delito de corrupção ativa está devidamente comprovada a partir do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, bem como através de toda a prova oral colhida tanto na fase inquisitorial, como judicial.

Conforme se depreende dos autos, a acusação de corrupção ativa deriva do fato de que a Recorrente Kassilene Pontes Gomes teria oferecido dinheiro aos policiais para que sua companheira, Regina Simone Alves Corrêa, flagrada com entorpecentes, não fosse conduzida à delegacia.

As testemunhas policiais relataram em detalhes a abordagem, a apreensão da droga com Regina Simone Alves Corrêa e, posteriormente, a oferta de dinheiro feita por Kassilene Pontes Gomes com o objetivo de liberar a primeira. A testemunha policial José Gustavo da Silva narrou em audiência o momento em que Kassilene chegou à delegacia com o dinheiro, confirmando a intenção de subornar os policiais.

O crime de corrupção ativa é formal, caso em que a consumação ocorre com a mera oferta ou promessa da vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Restou inconteste que a acusada ofereceu vantagem indevida a policiais militares, para determiná-los a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, qual seja, deixar de realizar o auto de flagrante delito em face de sua companheira, presa por tráfico de entorpecentes.

É entendimento pacífico na jurisprudência pátria que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, reveste-se de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios e não demonstrada qualquer má-fé ou interesse escuso por parte dos agentes da lei
.

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas testemunhais citadas, especialmente das testemunhas arroladas pela acusação, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática do crime de corrupção ativa à ré, consubstanciada nos concretos depoimentos prestados em juízo.

Ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

A tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 333, C/C ART. 69, AMBOS DO CP – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL – 01. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES INVIABILIDADE. Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, para o art. 28, também disposto na referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. 02. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE. O delito descrito no art. 333, do CP, é formal e de mera conduta, logo, sua consumação ocorre independentemente da efetiva entrega, neste caso, do valor financeiro oferecido aos policiais militares, ou ainda, a possibilidade e disponibilidade de a coisa oferecida em troca de vantagem indevida. O apelante ofereceu R$ 2.000,00 (dois) mil reais para não ser preso em flagrante, fato este comprovado a partir dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória. Precedente colacionado. 03. PLEITOS DE REFORMA DAS PENAS-BASE IMPOSTAS PARA OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUÇÃO ATIVA – IMPROCEDÊNCIA. As penas-base impostas para os crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa, encontram-se adequadas e fixadas nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que seguramente não é o caso dos autos, vez que em ambos os casos, os antecedentes foram negativados, justificando a exasperação da pena um pouco acima do mínimo. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. 04. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA – DESCABIMENTO. Descabe a alteração do regime de pena, pois o quantum definitivo da sanção corporal, impõe o seu cumprimento em regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado, nos termos do art. 33, § 1º, do CP. 05. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa, definitivamente fixada em 811 (oitocentos e onze) dias-multa está proporcional e adequada ao caso concreto, próximas do mínimo legal autorizado por lei, não merecendo reforma, não sendo comprovado pela defesa que o apelante não tem condições de arcar com o pagamento da pena de multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00036596620198140040 14456105, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA ( CP: ART. 333) . OFERECIMENTO DE DINHEIRO A AGENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. I. O oferecimento de dinheiro ao policial, com o escopo de se esquivar das consequências jurídicas, caracterizou o delito de corrupção ativa. II. O crime de corrupção ativa é formal, caso em que a consumação ocorre com a mera oferta ou promessa da vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, fato este amplamente demonstrado nos autos. III. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase, judicial, os policiais que participaram das diligências serem ouvidos como testemunhas. Precedente ( HC 91487, Ministra Cármen Lúcia, STF) . IV. Inaplicável o princípio da insignificância nos casos de crimes contra a administração pública, à medida que o objeto jurídico tutelado pelo tipo penal não se resume ao valor ofertado. A norma jurídica visa proteger a moral administrativa, de forma a resguardar o interesse público, qualificado pelo conceito de confiança na probidade e boa-fé dos agentes do Estado. V. Sentença mantida. VI. Apelação desprovida.”

(TRF-1 - APR: 00012586720114013307, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/07/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20/07/2016)

Ainda que assim não fosse,
in casu
, constata-se que o Juízo Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade do crime praticado pela recorrente, fundamentando o édito repressivo no depoimento dos policiais - que assume total relevância nos delitos cometidos na clandestinidade.

Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelos ofendidos - no caso os policiais, representando o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar a sentença de mérito, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese.

Resta, portanto, improcedente o pleito de absolvição, já que demonstrado que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso exatamente como descrito pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

DA DOSIMETRIA DA PENA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Quanto ao delito de corrupção ativa, a defesa da apelante requer a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal. Não obstante, não há como atender esse pleito, uma vez que analisando a dosimetria da pena, verifico que nenhuma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Não existem causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena, portanto, foi fixada no mínimo legal, e convertida em restritiva de direito.

Logo, uma vez mantida a condenação, nada há a ser revisto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2025